Tribunal: TCU
Processo: 043.104/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3572/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.104/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jussara Oliveira Carvalho (XXX.274.666-XX); Kenia Luzia dos Santos Antonio (XXX.192.818-XX); Luciano Vieira de Andrade (XXX.564.356-XX); Marcelo Felipe Costa Pinto (XXX.948.266-XX); Marcelo Miranda Marques (XXX.654.287-XX); Marcio Conceicao Goulart (XXX.335.370-XX); Marcos Antonio Belicio da Silva (XXX.330.506-XX); Marcos Aurelio Rigolo Guare (XXX.282.308-XX); Maria Aparecida Meireles (XXX.542.191-XX); Marta Dourado Faria de Queiroz (XXX.941.541-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.